Tribunal: TJBA
Processo: 8005936-83.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005936-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIVA DE JESUS ALVES E SILVA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA REJEITADAS. MÉRITO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDOR INATIVO. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO, E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO GLOBAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Nos termos do art. 2º do Decreto Estadual nº. 21.451/2002, incumbe à Autoridade apontada como coatora (Secretário da Administração do Estado da Bahia) a gestão do pagamento dos benefícios de aposentadoria dos servidores públicos civis estaduais inativos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II. A impetração alude a ato omissivo, de natureza sucessiva e reiterada, consubstanciado no descumprimento da Lei do Piso Nacional do Magistério, por isso não há que se falar em decadência ou em prescrição de fundo de direito, mas sim em relação de trato sucessivo, incidindo a prescrição quinquenal, prevista no Decreto-Lei nº. 20.910/1932, apenas nas parcelas pretéritas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, conforme Súmula nº. 85 do STJ. Preliminares rejeitadas. III. As provas carreadas aos autos demonstram, à saciedade, o direito à paridade vencimental de servidora do magistério público estadual, aposentada com subsídio atualmente inferior ao instituído pela Lei nº. 11.738/2008, afigurando-se patente a violação de direito líquido e certo. IV. O Piso Nacional do Magistério está vinculado ao vencimento ou subsídio básico do profissional do magistério público, e não à remuneração global, sendo descabida a incorporação da "Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI)" em seu cômputo. Precedentes do STF e desta e. Corte. V. Segurança concedida. Efeitos patrimoniais fixados conforme a Súmula nº. 271 do STF e o art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº. 8005936-83.2022.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, DIVA DE JESUS ALVES E SILVA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça